Tribunal: TJSP
Processo: 2394728-52.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e extenso histórico de atos infracionais perpetrados, inclusive com violência e grave ameaça, em passado recente que indicam a

Ementa:
HABEAS CORPUS. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Fundamentação idônea na origem. Gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e extenso histórico de atos infracionais perpetrados, inclusive com violência e grave ameaça, em passado recente que indicam a necessidade da medida extrema para resguardo da ordem pública. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 3. Desproporcionalidade da cautelar não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. Denegada a ordem.